Tribunal: STF
Processo: RE 87998
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-10-11
Data de publicação: 1977-10-11

Ementa:
Fixação  de  proventos.  Inclusão de parcela relativa a
contas de multas. Prescrição. Tendo o acórdão  recorrido  se  omitido
quanto a questão constitucional debatida na  causa,  mister  seria  a
interposição de embargos declaratorios para o prequestionamento dessa
matéria (súmula 356). Como se ve do disposto no  paragrafo  único  do
artigo 4. do Decreto 20.910/32, a suspensão da prescrição aludida  em
seu "caput", não se aplica, apenas, a questões relativas a dívida  de
quantia  certa,  mas  também  a  outros  direitos  pessoais  que,  se
reconhecidos, servirao de base a percepção de vantagens cujo  calculo
de seu montante será feito posteriormente. Inexistência  de  dissidio
de jurisprudência. Recurso extraordinário não conhecido.